Tribunal: TJMT
Processo: 1007542-31.2023.8.11.0045
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007542-31.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO LOPES DA SILVA - CPF: 104.775.782-68 (APELANTE), TAIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 271.812.218-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. VALIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CARLOS AUGUSTO LOPES DA SILVA contra sentença que julgou improcedente a “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Danos Morais e Danos Materiais, e Pedido de Repetição de Indébito” movida em face do BANCO PAN S.A., sob alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado. O juízo de origem reconheceu a validade do contrato digital firmado e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado por meio digital; (ii) estabelecer se os valores creditados configuram relação jurídica entre as partes; (iii) determinar se há dano moral e material decorrente da suposta fraude alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ e do art. 3º, §2º, do CDC, considerando-se os contratos bancários como de adesão.

4. A instituição financeira comprova a validade do contrato por meio de assinatura digital, registros fotográficos e digitais, e transferência dos valores para conta bancária em nome do autor, que não provou ser estranho à conta ou ter devolvido os valores.

5. A utilização do produto contratado (cartão de crédito) pela parte autora reforça a existência de relação jurídica entre as partes, afastando a tese de inexistência contratual.

6. A selfie apresentada, ainda que desacompanhada de metadados técnicos, não invalida a contratação, pois a legislação civil (art. 107 do CC) admite formas eletrônicas desde que comprovada a manifestação de vontade.

7. A distribuição do ônus da prova é respeitada, com o banco demonstrando a existência do vínculo jurídico e o autor não apresentando prova de vício de consentimento que justificasse a anulação do contrato.

8. A taxa de juros pactuada (2,89% a.m.) não é considerada abusiva à luz da jurisprudência consolidada do STJ, encontrando-se dentro dos parâmetros de mercado indicados pelo Banco Central.

9. Ausente demonstração de vício de vontade, enriquecimento sem causa ou abusividade contratual, são improcedentes os pedidos de nulidade, repetição de indébito e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório quanto à validade de contratação digital mediante apresentação de documentos que comprovem a manifestação de vontade e a efetiva liberação de valores ao contratante.

2. A mera alegação de fraude não é suficiente para desconstituir a validade do contrato eletrônico quando não demonstrado vício de vontade.

3. A utilização do serviço contratado reforça a existência da relação jurídica entre as partes e afasta o dever de indenizar por supostos danos morais.

4. Não se caracteriza abusividade quando a taxa de juros contratada se encontra dentro dos parâmetros médios do mercado à época da contratação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
CARLOS AUGUSTO LOPES DA SILVA
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Danos Morais e Danos Materiais, e Pedido de Repetição de Indébito” de n. 1007542-31.2023.8.11.0045 ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO PAN S.A.
, e tramita perante a Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

279336877 - ID de origem 171691712),

julgou improcedente a pretensão autoral.
Condenou a autora ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da casa, porém, de exigibilidade suspensa diante da justiça gratuita deferida.

O apelante em suas razões
(ID.
279336878 - ID de origem 173742826
) alega a ausência de prova válida da contratação, aponta falha na prestação do serviço bancário e defende a aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira, requerendo a reforma da sentença para reconhecer a inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Aduz que a sentença deve ser reformada, pois houve falha na prestação de serviços bancários e não se pode presumir válida uma contratação digital sem a devida comprovação da segurança e autenticidade do processo. Alega que a simples existência de uma fotografia (“selfie”) desacompanhada de metadados técnicos, como IP, geolocalização, data e identificação do aparelho, não é suficiente para validar a contratação de cartão de crédito.

Sustenta que a responsabilidade do banco é objetiva, sendo aplicável o entendimento na Súmula 479 do STJ, que impõe às instituições financeiras o dever de responder por fortuito interno, inclusive fraudes praticadas por terceiros. Invoca jurisprudência recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que fotografias avulsas não são suficientes para atestar a anuência do consumidor em contratações digitais.

Assevera que não contratou o serviço e que os valores creditados em sua conta não legitimam a existência de relação jurídica válida, pois se tratam de produto de fraude, devendo a iliquidez probatória recair em desfavor do banco, à luz da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, conforme pleiteado na inicial

Contrarrazões sob ID. 279336883 - ID de origem 176273834 ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação indenizatória proposta por CARLOS AUGUSTO LOPES DA SILVA, ora apelante, contra BANCO PAN S.A., ora apelado, com o objetivo de declarar a inexistência de empréstimo consignado que teriam sido contratados sem sua anuência, bem como a restituição dos valores descontados e a indenização pelos danos morais sofridos.

O magistrado de 1º grau concluiu, diante do acervo probatório dos autos, em que a requerida demonstrou a existência de contrato válido de mutuo assinado eletronicamente, acompanhados de registros fotográficos e digitais que identificavam a autora como responsável pela contratação.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese recursal na afirmação de que o apelado não demonstrou a legitimidade do contrato anexado, diante da insuficiência de dados.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo devidamente assinado digitalmente.

ID. 279335047 - Pág. 2:

A instituição financeira demonstrou de forma cabal a inconsistência da tese sustentada pela parte apelante, ao negar a existência de qualquer vínculo jurídico com esta e refutar a celebração do contrato de empréstimo mencionado na inicial.

Ademais, foi colacionado aos autos comprovante de transferência via TED para conta bancária em nome da própria demandante, que, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que não seria titular da referida conta, ou que não recebeu o valor, ou caso tenha recebido, devolveu o valor indevidamente depositado.

ID. 279335046:

A parte apelante não desconstitui a transferência, demonstrando que não recebeu os valores, tampouco que não é titular da conta bancária indicada para a liberação dos créditos. Ainda, não há nos autos qualquer indício de que, caso tenha recebido os valores, tenha procedido à devolução, o que reforça a presunção de regularidade das contratações e afasta a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Inclusive, verifica-se a realização, por parte da demandante, demonstração inequívoca da utilização do serviço de cartão de crédito, ora rechaçado, na medida em que o próprio consumidor fez uso do produto disponibilizado pela instituição financeira.

ID. ID. 279335046:

Outro argumento utilizado pela recorrente, foi a declaração de que uma mera selfie não comprova consentimento, contratual.

Nesse sentido, o artigo 107 do Código Civil reforça que a validade do negócio jurídico independe de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir, permitindo, portanto, a contratação por meio eletrônico, desde que seja possível comprovar a vontade do contratante.

No processo civil, o artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu (no caso, o banco) o ônus da prova quanto à existência e validade do contrato, especialmente diante de alegação de inexistência da contratação. Já o artigo 422 do Código Civil estabelece o princípio da boa-fé objetiva, impondo lealdade e transparência na formação dos contratos.

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ademais, é prática bancária comum, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, as contratações por meio digital, como se deu no presente caso.

Comprovados os depósitos realizados na conta do autor, demonstrada a contratação via digital, utilização dos serviços rechaçados, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos referentes aos depósitos realizados, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Aliás, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não ficou demonstrado no acervo probatório.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (2,89% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada.

Percebe-se que o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 1,87% a.m:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-07-07

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais uma vez que foram fixados no percentual máximo em primeira instancia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025